Tribunal: TJDFT
Processo: 0710446-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710446-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMPLANTEC LABORATORIO DE PROTESE LTDA APELADO: FUNDACAO ATHOS BULCAO D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido efeito suspensivo, interposta por IMPLANTEC LABORATÓRIO DE PRÓTESE LTDA. contra sentença da 18a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais e confirmou a tutela de urgência que determinou a retirada de seus anúncios publicitários, em redes sociais e outdoors, que reproduziram, sem autorização, obra do artista Athos Bulcão (ID 42888100). Cuida-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por uso não autorizado de obra artística, proposta pela FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO, apelada e detentora dos direitos autorais. A demanda objetiva a cessação da exploração econômica da obra e à indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00. Em suas razões (ID 42888104) a apelante sustenta, preliminarmente, a inconstitucionalidade da Portaria GPR 239/2019 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, que regulamentou o art. 2o, § 3o, da Lei 11.419/2006 por: 1) violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; 2) a apelante, microempresária, ao exercer a faculdade de não se credenciar para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, é prejudicada pelo registro de ciência pelo sistema sem o período de graça de 10 dias; 3) o exercício de prazos menores ocorre também nos processos criminais, em desfavor dos réus, situação que se revela ainda mais gravosa, diante da ampliação do prazo quando a intimação é realizada no sistema do PJe. No mérito, sustenta que: 1) não houve utilização indevido da obra, pois o trabalho artístico de Athos Bulcão, de inspiração religiosa, não foi associado às figuras reproduzidas na publicidade: não há correção entre a atividade profissional de dentista com as imagens divulgadas; 2) nos termos do art. 46 da Lei 9.610/1998 não constitui ofensa a direitos autorais a reprodução de pequenos trechos de obras preexistentes, sempre que não seja o objetivo principal da obra nova e não prejudique os legítimos interesses dos autores; 3) a arte utilizada foi editada de forma despretensiosa, embora tenha as mesmas cores da obra original; 3) inexiste responsabilidade pelo uso da imagem, especialmente pelo fato de constituir percentual ínfimo da publicidade questionada e por inexistir prejuízo ao autor; 4) não está caracterizada o intuito lucrativo na exploração da obra; 5) o valor indenizatório é excessivo, diante do cumprimento da ordem judicial no prazo de 6 dias, motivo pelo qual não há que se falar em uso prolongado da imagem. Ao final, requer a nulidade da sentença pela declaração incidental de inconstitucionalidade da Portaria GPR 239/2019 do TJDFT. No mérito, o provimento do recurso para que seja declarada a inocorrência de contrafação ou ofensa a direitos autorais; subsidiariamente; a redução do valor indenizatório. Preparo recolhido (IDs 42888105/6). Contrarrazões apresentadas (ID 42888109). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC “O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.”. Cabível, portanto, o pedido de efeito suspensivo, por petição avulsa, diante da ausência de distribuição da apelação na presente data. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O Código de Processo Civil – CPC regula o efeito suspensivo da apelação nos seguintes termos: "Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” – grifou-se Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de admissão do incidente de inconstitucionalidade da Portaria GPR 239/2019 do TJDFT. Da análise das razões recursais, não se trata de controle de constitucionalidade, mas de legalidade, visto que o parâmetro de controle na hipótese é a Lei 11.419/2006, utilizado como paradigma de conformidade da portaria. Ademais, a intenção da apelante é discutir da constitucionalidade da norma regulamentar como tese em abstrato. Todavia, o incidente de inconstitucionalidade viabiliza o exercício do controle difuso. A norma questionada deve, necessariamente, ser questão prejudicial ao mérito da apelação, cujo objeto é direito autoral, não direito processual civil. É imprescindível que a apelante demonstre, minimamente, o prejuízo que sofreu pela diferença entre os termos finais das intimações. Porém, não houve comprovação de perda da oportunidade de se manifestar nos autos. Todas as petições e argumentos da apelante foram considerados por ocasião do julgamento. Finalmente, eventual ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório aparentemente, é reflexa. A questão deve ser apreciada como preliminar do julgamento da apelação, de acordo com o sistema de nulidades do CPC. Diante da confirmação da tutela de urgência deferida na origem, o efeito exclusivamente devolutivo da apelação deve ser mantido, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do 948 do Código de Processo Civil, dê-se vista à Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, na função de custos juris, quanto à admissibilidade do incidente de inconstitucionalidade. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator